Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-66.2017.8.11.0032
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003774-66.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONICE HELENA PEREIRA DE ABREU - CPF: 666.928.571-04 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
–
ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do não cumprimento das obrigações, constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito e julgado, resulta um título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

APELADA:

LEONICE HELENA PEREIRA DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos da Ação de
Execução nº. 3774-66.2017.8.11.0032 - cód. 77448
, manejado por
Leonice Helena Pereira de Abreu,
homologou os cálculos apresentados às fls. 18/47 e, via de consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 910, § 1º, do CPC.

Nas razões do recurso, sustenta o Apelante que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que os pedidos transcritos nos autos de n°. 881-44.2013.811.0032 são os mesmos que a autora da demanda intenta via executiva.

Sustenta que, o julgamento de forma antecipada via executiva de pleito sem sua confirmação em vias ordinárias, ou seja, antes de constituir título executivo judicial ou extrajudicial traz insegurança jurídica e fortes indícios de prejuízos à administração pública e toda a coletividade.

Assevera que, o acordo entabulado e anexados nos autos de n°. 975-90.2011.811.0032, em momento algum se traduz em passivo gerado para o poder público, até mesmo porque em momento algum se admite expressamente sua legitimidade.

Afirma que, por questão de segurança jurídica, face a pedido anteriormente interposto na mesma comarca pela parte autora visando a percepção dos mesmos direitos, a presente demanda deve ser julgada extinta e a autora aguardar o tramite regular da ação via ordinária interposta a exatos 4 (quatro) anos antes da via executiva, ora eleita.

Afirma que, a inexistência de título executivo, em face da presença de seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pois já implantado, integralmente, o piso salarial aos professores municipais, não havendo que se falar em qualquer descumprimento da Lei n. 11.738/2008 e da legislação municipal de regência.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 32795456), a Apelada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 33418499), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de dezembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos da Ação de
Execução nº. 3774-66.2017.8.11.0032 - cód. 77448
, manejado por
Leonice Helena Pereira de Abreu,
homologou os cálculos apresentados às fls. 18/47 e, via de consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 910, § 1º, do CPC.

O Apelante sustenta a inexistência de título executivo, em face da presença de seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pois já implantado, integralmente, o piso salarial aos professores municipais, não havendo que se falar em qualquer descumprimento da Lei n. 11.738/2008 e da legislação municipal de regência.

Denota-se dos autos que,
o
SINTEP-MT, representando Leonice Helena Pereira de Abreu, ajuizou a ação cautelar coletiva, em face do Município de Rosário Oeste, buscando o atendimento das exigências salariais e trabalhistas da categoria.

Constata-se que, na audiência de conciliação (ID n. 32793997), o Ente municipal acolheu algumas reivindicações, mediante a celebração de um acordo, devidamente homologado pelo Juiz singular.

Transcorridos mais de 4 (quatro) anos sem que o Município de Rosário Oeste cumprisse o referido acordo judicial, a Apelada propôs a presente ação executiva, em face do ente municipal, para que o cumprisse frente ao sindicato de sua categoria, e o Juízo
a quo
julgou extinta a execução, determinando a imediata expedição do oficio requisitório do precatório (ID n. 32794951).

A questão se cinge em saber acerca do acerto, ou não, do
decisum
atacado, que entendeu pela existência da exigibilidade do título judicial, em razão de este ter sido objeto de acordo extrajudicial, homologado por sentença.

Como cediço, não há óbice à homologação do acordo extrajudicial, após a prolação da sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao Juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido à averiguação jurisdicional.

Com efeito, conforme o disposto no art. 139, inciso V, do CPC, compete, pois, ao Juiz, a qualquer tempo, buscar a auto composição, dado que o fato de ter sido exarada sentença nos autos não impede que as partes transijam, de forma a pôr fim ao litígio.

O instituto da transação, como negócio jurídico bilateral, é o instrumento pelo qual as partes interessadas fazem concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, consoante o estabelecido no art. 840 do Código Civil.

A composição das pretensões das partes, por meio da transação, retira o caráter litigioso da coisa, torna ausente o interesse de agir, posto que afasta a utilidade do provimento jurisdicional.

Assim:

Efetuada a concluída a transação, é vedada a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato)

(STJ - REsp 825.425, 3ª T., Ministro Sidnei Beneti, julgado em 18/5/10; DJe 8/6/10).

Sobre o tema, discorrem, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração resolve o mérito da causa (art. 487, III, b CPC). É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art. 840, CC), através de declaração ou de reconhecimento de direitos (art. 843, CC), desde que estejam em jogo apenas direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841, CC). (...) A transação pode ou não incluir matéria diversa daquela posta em juízo (art. 515, III, e §2º, CPC). Dependendo de cumprimento, a sentença que homologa a transação constitui título executivo judicial (art. 515, III, CPC). O juiz, presentes os requisitos que autorizam a transação, está vinculado ao negócio entabulado pelas partes, não podendo recusar-se à homologação da transação. Ausentes os requisitos, pode recusar-se a homologá-la. Uma vez homologada, o juiz não poderá mais alterá-la (art. 494, CPC) extinguindo-se o processo ou determinada fase processual (art. 487, III, b, CPC).

(
in
: Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT,2015, págs. 487/488).

No caso, conforme se verifica, ocorreu a homologação de um ato jurídico, perfeito e válido, em atendimento ao disposto no art. 104, do Código Civil (I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.), firmado e assinado pelos representantes legais das partes e, portanto, deverá ser acatado pelos transatores.

Logo, a falta de cumprimento das obrigações constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito em julgado, traduz-se em título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Do não cumprimento das obrigações, constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito em julgado, resulta o título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

(TJ-MT - AC: 00001048320188110032 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/7/2020). [Destaquei]

Desse modo, constato que a tutela jurisdicional pleiteada fora prestada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual foi correta a extinção do processo, mesmo porque, depois de realizada a expedição da RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas o exercício de função administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário.

Diante disso, entendo que
nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021